Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante em ação de busca e apreensão, na qual a inicial foi indeferida em razão da ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, considerando a tese vinculante do Tema 1.132 do STJ; (ii) verificar se os embargos configuram intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa e só se justificam diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão, que enfrentou fundamentadamente o não provimento do recurso, apontando que os documentos necessários à comprovação da mora foram apresentados extemporaneamente, em violação ao artigo 434 do CPC.
5. A validade da notificação extrajudicial não é determinante para a resolução do processo, pois a inicial foi corretamente indeferida pelo não atendimento à determinação judicial de emenda para regularização da exordial.
6. Os embargos revelam caráter protelatório, pois buscam rediscutir matéria já decidida, contrariando a finalidade prevista no artigo 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.
Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao embargante pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial é justificado quando o autor não comprova, no prazo concedido, a mora do devedor fiduciante, requisito essencial à ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e art. 321 do CPC.
2. A apresentação de documentos em sede recursal não supre a preclusão temporal nem justifica a modificação de sentença proferida com base em requisitos não atendidos oportunamente.
3. Embargos de declaração opostos sem indicação de vício apto a integrar o decisum configuram intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, 434, 485, I, 1.022 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.041.445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/05/2019; TJDFT, Acórdão 1948631, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1941679, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.